Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701491-24.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE DE C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença (n.o 0717377-70.2020.8.07.0001) ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, homologando a proposta apresentada pelo perito no valor de R$ 35.250,00, determinando o pagamento em cinco dias, sob o fundamento de que o valor proposto é adequado e não haveria justificativa suficiente para sua redução. Irresignada, a parte Agravante sustenta que se encontram em recuperação judicial, enfrentando grave crise financeira, o que exige rígido controle de custos. Alega que o valor fixado é excessivo e desproporcional, especialmente porque a perícia se restringe à quantificação de custos de recuperação de vícios já reconhecidos em sentença, não exigindo aprofundamento técnico elevado. Aduz que o valor da hora técnica fixado em R$ 625,00 é incompatível com a realidade de mercado e com a complexidade da perícia. Destaca, ainda, que a proposta do expert não apresenta fundamentação técnica adequada, tampouco utiliza referências locais, como as tabelas do IBAPE-DF, tendo o perito apresentado tabela do Estado de São Paulo. Sustenta, também, que há exagero na distribuição das horas periciais, notadamente no estudo inicial dos autos, na análise documental, na justificativa para engenheira auxiliar e na elaboração do laudo, etapas que, segundo afirma, poderiam ser reduzidas sem prejuízo à qualidade da prova. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando a condição de empresas em vulnerabilidade econômico-financeira, situação reconhecida em razão da recuperação judicial. Sustenta que a decisão agravada não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do impacto financeiro que a manutenção dos honorários pode gerar. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão agravada e evitar que seja compelida ao pagamento imediato da quantia de R$ 35.250,00, o que reputa prejudicial ao regular desenvolvimento das atividades empresariais. No mérito, requer a reforma da decisão, com a redução dos honorários periciais para R$ 20.000,00, bem como a possibilidade de parcelamento, em razão do grave estado financeiro das recuperandas. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas anexado aos autos. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Isso porque, a fixação dos honorários periciais observou os parâmetros legais previstos no art. 95 do CPC, tendo o Juízo de origem considerado, de forma fundamentada: a) a natureza técnica da prova, b) a complexidade elevada da perícia, que demanda conhecimento especializado e aprofundado, c) o tempo estimado para sua realização e d) o grau de responsabilidade assumido pelo profissional nomeado. A perícia determinada nos autos não se resume a exames simples ou rotineiros, exigindo análise técnica aprofundada, metodologia específica, eventual realização de estudos comparativos, interpretação de dados complexos e elaboração de laudo circunstanciado, compatível com o nível de especialização exigido. Nessas condições, o valor fixado corresponde aos referenciais normalmente adotados por este Tribunal de Justiça para perícias de grande complexidade, não se revelando, em juízo de cognição sumária, desarrazoado ou manifestamente excessivo. Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a revisão do valor dos honorários periciais somente se justifica quando demonstrada flagrante desproporção, o que, ao menos neste momento processual, não se evidencia. O fato de as empresas agravantes estarem em recuperação judicial, por si só, não autoriza a redução dos honorários periciais, nem constitui fundamento jurídico suficiente para infirmar o valor arbitrado, quando este se revela compatível com a complexidade da prova, o grau de especialização exigido e os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal. Também não se vislumbra o perigo de dano. A exigência de depósito prévio dos honorários periciais decorre expressamente do art. 95, § 1o, do CPC, sendo medida inerente à regular tramitação do processo e à viabilização da prova técnica. Além disso, eventual revisão do valor dos honorários, caso venha a ocorrer ao final do julgamento do recurso, é passível de recomposição patrimonial, inexistindo dano irreversível ou de impossível reparação. O simples inconformismo com o valor arbitrado, desacompanhado de demonstração concreta de desproporção extrema, não autoriza a suspensão da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA Relator